Tribunal: TJSP
Processo: 1082042-20.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição quanto à responsabilidade do banco e à prova de negativação. Inocorrência. Acórdão que enfrentou de forma clara e fundamentada as questões controvertidas, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário diante do fortuito interno e da vulnerabilidade informacional do consumidor. Pretensão de rediscussão do julgado. Impossibilidade.

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição quanto à responsabilidade do banco e à prova de negativação. Inocorrência. Acórdão que enfrentou de forma clara e fundamentada as questões controvertidas, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário diante do fortuito interno e da vulnerabilidade informacional do consumidor. Pretensão de rediscussão do julgado. Impossibilidade. Embargos rejeitados.